Tribunal: TJMT
Processo: 1037620-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RAC no 1037620-93.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Da análise dos autos, extrai-se que a presente ação foi ajuizada em 29/10/2018, e à época o autor já se qualifica como “autônomo”, consoante se observa do ID no Num. 121582367 - Pág. 1.
Portanto, de se destacar que a simples cópia da carteira de trabalho com a baixa de seu último emprego em 24/08/2019, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Nos termos do que dispõe o artigo 99, §2°, do CPC/15, para uma análise mais acurada acerca da capacidade econômica do jurisdicionado de suportar com as custas e despesas processuais frente aos compromissos ora assumidos, imprescindível que traga para os autos cópias das declarações de imposto de renda referentes aos três últimos exercícios financeiros ou outros documentos que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Desta feita, intime-se o apelante para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia das declarações de imposto de renda nos moldes indicados acima, sob pena de indeferimento da justiça gratuita pleiteada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 11 de abril de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora